Tribunal: TJES
Processo: 5007358-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007358-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: META METALURGIA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007358-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A
AGRAVADO: META METALURGIA LTDA - EPP, CLEUCIMAR LUIZ SURLO, FLAVIA LAMBRANHO TOFANO SURLO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Cooperativa de Crédito Centro-Serrana do Espírito Santo
, em face da r. decisão que na execução extrajudicial nº 5003907-17.2021.8.08.0048, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pela exequente, ora agravante.

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 1968328): i) que a situação cadastral da Cooperativa agravada encontra-se suspensa desde 02/04/2020, devido a interrupção temporária de suas atividades; ii) que a Cooperativa agravada possui vários outros débitos junto ao Banco do Brasil; iii) que o título executivo é certo, líquido e exigível, assim como há risco de inadimplência dos agravados.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 1983140).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2281981).

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2613537).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 20 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007358-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A
AGRAVADO: META METALURGIA LTDA - EPP, CLEUCIMAR LUIZ SURLO, FLAVIA LAMBRANHO TOFANO SURLO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que na execução extrajudicial nº 5003907-17.2021.8.08.0048, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pela exequente, ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 1983140).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Analisando os aludidos preceptivos legais, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, verifico que a Cooperativa agravada encontra-se suspensa desde 02/04/2020, devido a interrupção temporária de suas atividades, conforme documento trazido no ID 1968430.

Ademais, também restou demonstrado que a Cooperativa agravada possui vários outros débitos junto ao Banco do Brasil, fato este que causa sério risco de resultado útil ao do processo originário.

Assim, entendo por presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de natureza cautelar, quais sejam, a probabilidade de êxito do recurso e o risco ao resultado útil do processo.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada e
DEFERIR
o arresto cautelar pleiteado pela agravante na origem.

Via de consequência,
CONFIRMO
a r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 1983140).

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL E CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ARRESTO CAUTELAR DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Analisando os artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, verifico que a Cooperativa agravada encontra-se suspensa desde 02/04/2020, devido a interrupção temporária de suas atividades, conforme documento trazido no ID 1968430. 3. Ademais, também restou demonstrado que a Cooperativa agravada possui vários outros débitos junto ao Banco do Brasil, fato este que causa sério risco de resultado útil ao do processo originário. 4. Assim, entendo por presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de natureza cautelar, quais sejam, a probabilidade de êxito do recurso e o risco ao resultado útil do processo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.